Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-73.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Previdência privada. Contrato de participação em plano denominado "Fundo Garantidor de Benefício" (FGB). Ação aforada pela entidade de previdência para obter a revisão ou resolução do contrato sob a alegação de excessiva onerosidade. Antecipado julgamento autorizado. Anulação da sentença que não se justifica. Valor da causa que havia de corresponder ao valor do contrato. Artigo 292 inciso II do

Ementa:
Previdência privada. Contrato de participação em plano denominado "Fundo Garantidor de Benefício" (FGB). Ação aforada pela entidade de previdência para obter a revisão ou resolução do contrato sob a alegação de excessiva onerosidade. Antecipado julgamento autorizado. Anulação da sentença que não se justifica. Valor da causa que havia de corresponder ao valor do contrato. Artigo 292 inciso II do CPC. Ocorrências alegadas pela autora que se inseriam no risco da atividade e nem eram imprevisíveis, sendo por isso inoponíveis a participante que contribuiu por mais de duas décadas e está para alcançar o momento em que se iniciará o pagamento da prometida renda. Ação improcedente. Honorários advocatícios mediante apreciação equitativa. Descabimento na hipótese inversa à indicada no § 8o do artigo 85 do CPC, isto é, quando os honorários calculados na forma do § 2o perfizerem valor exagerado. Medida que se ajusta ao princípio constitucional da isonomia. Recurso do réu parcialmente provido, desprovido o da autora.